Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Processo : 0726418-25.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 199595662 da execução de título extrajudicial n. 0705275-24.2022.8.07.0008) que indeferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob os mesmos fundamentos da decisão de id. 158893333 e do acórdão de id. 193275978. O EXEQUENTE-AGRAVANTE sustenta a possibilidade de penhora do próprio bem em ações que versem sobre débitos condominiais diante do caráter propter rem do débito, consoante entendimento do STJ. Defende a inclusão do credor fiduciário no polo passivo e o declínio da competência para uma das varas federais competentes. Alega que “as normas que regulam a alienação fiduciária não se sobrepõem aos direitos de terceiros que não fazem parte do contrato de financiamento – como, no caso, o condomínio credor da dívida condominial, a qual conserva sua natureza jurídica propter rem”. Pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da r. decisão. Decido. O recurso não pode ser admitido. Nos termos do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507). Na hipótese, nítida a preclusão, senão vejamos. Do cotejo dos autos originários, verifico que o agravante já pediu a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária, tendo o juízo a quo indeferido o requerimento na decisão proferida em 16/05/2023 (id. 158893333 na origem), que foi mantida pelo Tribunal em julgamento realizado em 08/03/2024. Na ocasião, a Corte assentou que “a penhora dos direitos aquisitivos é inócua, porquanto valor da dívida supera o montante a que o agravado faz jus”, concluindo “ainda que abstratamente seja viável a penhora, a análise concreta do caso afasta sua possibilidade, seja pelo princípio da menor onerosidade, seja pela falta de utilidade do ato constritivo, já que, in casu ̧ para além de não quitar o débito, acarretaria despesas processuais inúteis” (id. 193275978 – p. 5 na origem). Em 24/05/2024, o agravante requereu novamente a “penhora do bem imóvel do Executado, para fins de quitação dos débitos exequendos, devendo ser o credor fiduciário intimado para tomar conhecimento da penhora” (id. 198015242 – p. 3 na origem). Sobreveio a decisão objeto do presente agravo, que indeferiu o pedido sob os mesmos fundamentos da decisão e do acórdão supramencionados. Com efeito, “A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa” (AgInt no REsp n. 2.079.410/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Nesse quadro, diante de preclusão operada, inviável pretender rediscutir a matéria. Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Após preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator